Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para reexame do mérito do acórdão.
2. Questões relativas à suposta impossibilidade de inclusão de parcelas vincendas não foram objeto do recurso de apelação, razão pela qual os embargos somente podem ser conhecidos parcialmente, vedada a inovação recursal nesta via estreita.
3. A embargante sustenta omissão quanto à suposta inexistência de crédito líquido, certo e exigível, bem como quanto à inexistência de mora em razão de alegada crise financeira da mantenedora (ECT). Todavia, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, reconhecendo a efetiva comprovação do fornecimento dos materiais médico-hospitalares por meio de notas fiscais e prontuários, e afastando a aplicação do art. 393 do CC por se tratar de risco ordinário da atividade empresarial.
4. Dificuldades financeiras ou ausência de repasses internos não configuram caso fortuito ou força maior, conforme consolidada jurisprudência, razão pela qual se manteve a responsabilização contratual da ré. Ausência de vício interno na fundamentação do julgado.
5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, que revelam mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, rejeitados.